Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729260-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA CORREA DA SILVA, JOSE WILSON RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitória Corrêa da Silva e José Wilson Rodrigues de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 133202387 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença individual oriundo de sentença coletiva movido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0700212-85.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Cuidam os autos de pedido de cumprimento de sentença, referente ao título executivo de ID 115726101, proferido nos autos 2014.01.1.121233-6, que tem como obrigação de fazer a instituição do pagamento da parcela individual fixa no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), criada pela Lei Distrital no 3.172/2003, aos servidores de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal e a de pagar referente às parcelas retroativas a partir de agosto de 2009, respeitada a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, pelo o valor indicado na planilha de ID 113158559. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir, em relação à autora Tânia Rodrigues, afirmando que já houve o pagamento dos valores cobrados neste feito, no âmbito do cumprimento de sentença n.o 0708715-37.2018.8.07.0018, por ela ajuizado. Requereu o pagamento em dobro dos valores cobrados por Tânia Rodrigues, nos termos do artigo 940 do Código Civil e sua condenação por litigância de má-fé. Alegou, também, excesso de execução. A autora Tânia Rodrigues requereu a desistência do cumprimento de sentença (ID 132926305). É o relatório. Decido. A autora Tânia Rodrigues apresentou pedido de desistência (ID 132926305). É cediço que o credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas e que somente é exigida a anuência do executado em caso tenha ocorrido a impugnação e esta verse sobre matéria de mérito, conforme artigo 775 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a impugnação de ID 130477155 versa apenas sobre matérias processuais (litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir), em relação à autora Tânia Rodrigues. Saliente-se que o excesso de execução relativo aos valores lançados pela referida autora confunde-se com a matéria processual alegada, não podendo ser considerada como mérito. Assim, é perfeitamente cabível o pedido de desistência nesse caso, nos termos do artigo 775, parágrafo único, incico I, do Código de Processo Civil, devendo o pedido de desistência ser homologado. Não foi comprovado nos autos a existência de má-fé da autora, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Para a condenação por litigância de má-fé e para a repetição em dobro do valor cobrado é necessária a comprovação da má-fé de quem realiza a cobrança, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida, a má-fé, por outro lado, deve ser demonstrada, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: (...) Nesse contexto, indefiro os pedidos de pagamento em dobro e condenação por litigância de má-fé em relação à autora Tânia Rodrigues, formulados pelo réu. Deixo de analisar as alegações de litispendência, coisa julgada e falta de interesse de agir, em relação à autora Tânia Rodrigues, ante o acolhimento do seu pedido de desistência. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO em relação à autora Tânia Rodrigues de Castro, com fulcro nos artigos 775, 771 e 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. O réu alegou excesso de execução, quanto aos valores lançados pela autora Tânia Rodrigues e aduziu que os valores devidos devem ser corrigido pela TR até a expedição de seu precatório e posteriormente deverão ser corrigidos pelo IPCA-e. Os autores não se manifestaram quanto as alegações do réu relativas ao excesso de execução. Na presente decisão foi deferido o pedido de desistência formulado pela autora Tânia Rodrigues, motivo pelo qual os valores por ela lançados não devem ser considerados como excesso de execução (R$ 3.608,20 - três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos). Verifica-se que no título executivo (ID 115726101) restou consignado que a correção monetária e a incidência de juros de mora dos valores devidos deverão observar as determinações do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, até a inscrição do crédito em precatório, a partir de quando o valor da atualização monetária deverá ser corrigido pelo IPCA-E. Ressalte-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a correção de seus cálculos ou ainda comprovarem a existência de defeito, vício ou incorreção, nos cálculos apresentados pela contadoria do réu e utilizaram o IPCA-e como forma de correção monetária para todo o período, ao contrário do que restou estabelecido no título executivo. Assim, assiste razão ao réu nesse ponto. Nesse contexto a impugnação deverá ser acolhida quanto ao excesso de execução, exceto em relação aos valores lançados pela autora Tânia Rodrigues, em face do acolhimento de seu pedido de desistência. Portanto, do valor lançado na exordial - R$ 10.824,60 (dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), deverá ser decotado o valor relativo à autora Tânia Rodrigues de R$ 3.608,20 (três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos), considerando-se a quantia de R$ 7.216,40 (sete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) para fins de cálculo do excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 3.916,98 (três mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), proveniente da diferença entre o valor lançado na exordial, decotado o valor relativo à autora Tânia Rodrigues, e o valor apontado pelo réu na planilha de ID 130477158. A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 3.299,42 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de ID 130477158. Condeno os autores José Wilson e Vitoria Correa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor dos valores principais, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 115726119) em favor do advogado FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126079706. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38919341), relatam tratar-se de “cumprimento de sentença, referente ao título executivo de ID 115726101, proferido nos autos 2014.01.1.121233-6, que tem como obrigação de fazer a instituição do pagamento da parcela individual fixa no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), criada pela Lei Distrital no 3.172/2003, aos servidores de Vigilância Ambiental em Saúde e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal e a de pagar referente às parcelas retroativas a partir de agosto de 2009, respeitada a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, pelo o valor indicado na planilha de ID 113158559”. Sustentam que a decisão agravada erroneamente acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, pois os índices utilizados pelo agravado não foram aqueles fixados no acórdão de 2o grau do processo originário que fixou a correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Divergem da impugnação do agravado quanto ao excesso de execução, pois, “mesmo com o decote dos valores relativos à parte Tânia Rodrigues, o valor apontado pelo agravado na planilha de ID 130477158 não é adequado, visto que cada um dos agravantes (José Wilson e Vitoria Correa) fazem jus ao montante de R$ 3.608,20 (três mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos) e não R$ 1.649,71 (um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) como apresentado pela parte agravada”. Defendem que, diante da notória divergência de cálculos entre as partes, o juízo deveria ter remetido os autos para a Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2o do CPC. Sustentam que, “conforme o art. 1o-F Lei 9494/97, os índices de correção monetária devem ser feitos pelo IPCA-e, restando inviável o acolhimento dos cálculos trazidos pela parte Agravada”. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes e, no mérito, pugnam pela remessa dos autos de origem para Contadoria Judicial de modo que o valor devido aos agravantes seja por ela apurado. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Em decisão de Id 39014795, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes. Preparo recolhido (id 39407711). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (Id 41174581), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, de mais detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque o juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento em indevida inovação recursal. Vejamos. Conforme relatado, os agravantes interpõem o presente recurso contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado que alegou excesso de execução aduzindo que os valores devidos deveriam ser corrigidos pela TR até a expedição do precatório, após o que a correção se daria pelo IPCA-e. Foi dito pela decisão agravada que os autores não se manifestaram quanto as alegações do réu relativas ao excesso de execução. De fato, compulsando os autos de referência, os exequentes ora agravantes nada alegaram quanto à impugnação tempestivamente apresentada pela parte adversária, malgrado devidamente intimados ao Id 130605476 e advertidos sobre a eventual ocorrência de preclusão. Desta feita, em momento algum a parte arguiu – como substancialmente o faz no recurso – a necessidade de que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para realização da conferência dos cálculos apresentados pelas partes, com a finalidade de solucionar suposta divergência. E digo suposta divergência, porque, como visto, não impugnaram oportunamente os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, já que, apenas na ocasião da interposição do recurso, os agravantes a aduzem. Nesta instância recursal olvidam, inclusive, o descompasso nos cálculos por eles apresentados com o título exequendo, pela utilização equivocada do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período postulado, conforme assentado na decisão agravada. Bem se vê a falta de insurgência específica, no particular, dada a ausência de objetividade recursal verificada pelo trecho em que aduzem, “conforme o art. 1o-F Lei 9494/97, os índices de correção monetária devem ser feitos pelo IPCA-e, restando inviável o acolhimento dos cálculos trazidos pela parte Agravada”. Ora, o dispositivo por ela invocado, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, estabelece a TR como índice de correção monetária, sequer tratando da atualização pelo IPCA-E por ela invocado. Não fosse a ausência de insurgência específica quanto ao reconhecimento dos índices de atualização monetária aplicáveis ao presente caso expostos na decisão agravada, não se pode olvidar a absoluta inércia das partes quando intimadas a se manifestar sobre a impugnação apresentada. Neste cenário, inviável ter presumido o Juízo de origem eventual inconformismo das partes quanto aos cálculos apresentados, a fim infirmar a higidez do pronunciamento judicial atacado e justificar a pretendida remessa à Contadoria Judicial. O pedido de remessa à Contadoria, friso, não foi direcionado oportunamente ao juízo de origem. Destarte, não tendo sido a pretensão submetida ao juízo de origem, a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender a remessa dos autos à Contadoria Judicial diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Isso sem prejuízo de eventual preclusão quanto à impugnação à planilha de cálculos apresentada pela parte adversa a qual não foi objeto de peticionamento enfrentado pela decisão ora agravada. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da vedação à supressão de instância e da violação ao princípio da dialeticidade. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 31 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora